Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.
2. A contradição passível de ser sanada na via dos aclaratórios é aquela existente dentro da sentença, decisão ou acórdão. Ou seja, a divergência pode ser identificada entre afirmações distintas presentes na fundamentação (interna) ou entre o relatório e os fundamentos esposadas.
3. Há omissão quando determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido apreciado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, mas não foi, o que não é a hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração não providos.